Tribunal: STF
Processo: ARE 1516205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- ICMS- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS- APROVEITAMENTO INDEVIDO DO ICMS-ST- INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLÇÃO ESTADUAL DE REGÊNCIA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSESCALONAMENTO-FAIXAS – O creditamento de ICMS, pelo substituto tributário, na hipótese de devolução de mercadorias adquiridas em operações interestaduais deverá ser realizado de acordo com o regramento delimitado pelos Artigos 22 a 31 da parte 1 do anexo XV do RICMS/02 e da cláusula 3º do Convênio ICMS 81/93.



    - O procedimento previsto na legislação mineira para a restituição do ICMS-ST fundamenta-se no artigo 150, § 7º da Constituição Federal e artigo 166 do CTN.



    -Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com as faixas de escalonamento previstas no artigo 85, § 3º e § 5º do CPC.



    – Recurso não provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia posta nos autos em aferir a regularidade do crédito fiscal estampado no Auto de Infração nº nº01.000934448-16, decorrente do recolhimento a menor do ICMS pela recorrente que, na qualidade de substituta tributária, promoveu o aproveitamento de créditos nas operações de devolução das mercadorias por ela fornecidas. [...]



    Na hipótese dos autos, a fazenda estadual defende a legitimidade da dívida fiscal apurada, ao fundamento de que o aproveitamento de créditos de ICMS/ST das mercadorias devolvidas não observou as disposições contidas no RICMS/02.



    Pois bem.



    De acordo com o RICMS/02, a restituição do ICMS recolhido por substituição tributária correspondente ao fato gerador presumido poderá ocorrer mediante abatimento de imposto devido pelo próprio contribuinte a título de substituição tributária e creditamento na escrita fiscal(Artigo 24).



    O procedimento a ser adotado para o ressarcimento do tributo nos casos de devolução de mercadorias adquiridas em operações interestaduais encontra-se previsto no Artigo 27 do RICMS/2002. Transcrevo: [...]



    O Convênio ICMS 81/93, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a regimes de substituição tributária, instituídos por Convênios ou Protocolos firmados entre os Estados e o Distrito Federal, assim determina: [...]



    Infere-se dos dispositivos legais em exame, que para o creditamento do ICMS-ST recolhido, com posterior dedução do imposto devido ao Estado de Minas Gerais, revela-se necessária a apresentação da nota fiscal de ressarcimento emitida pelo contribuinte mineiro substituído que realizou a devolução da mercadoria. 



    Isso porque, nas hipóteses de devolução de mercadoria em operação interestadual, com a retenção do ICMS mediante substituição tributária pela empresa fornecedora, o contribuinte mineiro adquirente, substituído, é que será o titular do direito de creditamento do ICMS relativo à venda da mercadoria, nos moldes preconizados pelo inciso I do art. 23 da Parte 1 do Anexo XV, visto que não se concretizou o fato gerador presumido do ICMS/ST [...].



    Nesse contexto, a exigência da nota fiscal de ressarcimento vai de encontro ao disposto no Artigo 166 do CTN, segundo o qual: “A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.



    O recorrente insiste na tese de que o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, a exibição da nota fiscal de ressarcimento dos clientes mineiros que devolveram as mercadorias, não lhe retira o direito de aproveitamento do crédito de ICMS/ST.



    Registre-se, no entanto, que as obrigações acessórias possuem força cogente e não podem ser desprezadas pelo contribuinte, notadamente quando se observa a sistemática das normas aplicáveis ao regime de substituição tributária do ICMS, com o intuito de inibir fraudes na arrecadação fiscal.



    Dessa forma, concluo pela higidez do crédito apurado no Auto de Infração nº nº01.000934448-16.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente